Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001428-51.2022.8.11.0000
PACIENTE: JUBERIO FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE:
Vistos,
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de JUBERIO FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Relata o impetrante que o Paciente responde ao Executivo de Pena n. 0002766-87.2018.8.11.0042, cuja condenação pelo delito de estupro de vulnerável fora fixada em 12 (doze) anos de reclusão.
Neste contexto, sustenta que o paciente preenche o requisito objetivo para progressão de regime desde 5/7/2021.
Assevera que impetrou o Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, pois, apesar de ter interposto pedido de progressão para o regime semiaberto em 22/11/2021, demonstrando ser detentor dos requisitos necessários para a obtenção do benefício, todavia, o pedido pende de análise pelo Juízo até a data da impetração.
Diante disso, busca a concessão do presente mandamus liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento ilegal, para que seja imediatamente colocado em regime semiaberto, status que deverá aguardar até decisão concernente ao seu pleito no Juízo a quo, ou, seja determinado o juízo a apreciação do pedido realizado pela defesa.
É a síntese do necessário.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção. No entanto, para a sua concessão, torna-se necessária a comprovação da manifesta necessidade e urgência. Deve, também, o constrangimento ilegal estar demonstrando de forma indiscutível na peça vestibular e nos documentos que a instruírem.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar o pedido de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono de suas assertivas, que o paciente cumpriu o requisito objetivo, porém, paira a dúvida se teria o paciente cumprido o requisito subjetivo para a concessão do benefício.
Logo, havendo dúvidas quanto a situação fática do paciente, não estão presentes os pressupostos da medida requerida, uma vez que não está suficientemente instruído, além do mais, o pedido deduzido é inteiramente satisfativo, e nos limites da cognição in limine, não restou demonstrado a presença do Periculum in mora, alicerçador da liminar, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.
Ademais, é cediço que eventual concessão de progressão de regime na via eleita poderá configurar supressão de instância, por ser tal matéria de competência do juízo da execução criminal, conforme preceitua o art. 66, III, “b”, da Lei no 7.210/84
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus No 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010)
Dessa forma, tornam-se imperiosas as informações da autoridade judicial acoimada como coatora, para que este Sodalício possa, então, apreciar a tese defendida pelo Impetrante.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da questão.
Após vista à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator